Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. ARTIGO 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ERRO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.